Tribunal: TCU
Processo: 038.246/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7581/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.246/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adhemar de Azevedo Mendonça Júnior (CPF XXX.506.707-XX); Antônio Carlos da Costa Varella (CPF XXX.571.637-XX); Carlos Roberto Lima da Rocha (CPF XXX.976.087-XX); Deostenia Jacinto de Abreu (CPF XXX.673.597-XX); Jane de Franca Neves Pereira (CPF XXX.547.677-XX); João José Bousquet Muylart (CPF XXX.512.397-XX); José Ailton Cordeiro de Araújo (CPF XXX.016.707-XX); Maria Lucia de Melo Pires (CPF XXX.560.647-XX); Mônica da Rocha Machado (CPF XXX.375.577-XX) e Sirlene Antunes da Silva Reis (CPF XXX.828.407-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.